Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707800-17.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 32478558. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator